Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – SALÁRIO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto por ROSELAINE GLORIA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO COSTA contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de ativo financeiro.

2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de ativos financeiros oriundos dos proventos de aposentadoria da devedora. As razões recursais reapresentam a argumentação de impenhorabilidade dos valores porque restaria comprometida a subsistência da agravante que, aufere rendimentos inferiores a cinquenta salários mínimos, e também diante da ausência de natureza alimentar do crédito exequendo.

3. A decisão impugnada não acolheu o pedido formulado pela devedora por entender que o desconto em folha de pagamento respeita a margem consignável e não prejudica a subsistência da executada.

4. A penhora de créditos de origem no recebimento de salário para pagamento de obrigação não alimentar, está longe de estar pacificada.

5 Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Precedentes.

4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial conhecido e não provido.”

(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

6. Da consulta ao processo na origem, verifica-se que a agravante aufere rendimentos brutos no valor de R$ 8.329,39 e possui descontos de R$ 6.503,12. É de se notar que o juiz de origem determinou a penhora do percentual de 20% dos proventos da devedora, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, respeitada a sua margem consignável. Observando esses parâmetros, a Secretaria de Estado de Educação o Distrito Federal implementou os descontos em folha de pagamento da executada a ser cumprido em 304 parcelas, no valor de R$ 144,31 (ID 162744663, autos 0722870-46.2021.8.07.0016), quantia esta que representa apenas 1,73% dos rendimentos brutos da executada.

7. Neste contexto fático, o desconto da penhora no valor de R$ 144,31 não tem o potencial de comprometer o mínimo existencial, ou constitui qualquer ofensa à dignidade humana da devedora, devendo ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de seus proventos para quitação da dívida e conferir efetividade ao processo de execução. É o caso, portanto, confirmar a decisão agravada.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00.